Tribunal: TJPA
Processo: 0010086-50.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010086-50.2018.8.14.0061

APELANTE: CLERISON SANTIAGO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO VEICULAR. RECURSO INTERPOSTO SEM APRESENTAÇÃO DE RAZÕES. PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, regime aberto, pela prática do crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, previsto no art. 302, §§1°, inc. III e 3° da Lei nº 9.503/1997.

2. Após interposição do recurso, a defesa constituída apresentou pedido expresso de desistência do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão limita-se à análise da validade do pedido de desistência do recurso de apelação apresentado pela defesa técnica, com anuência expressa do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de desistência do recurso foi formalizado por meio de petição subscrita pela advogada regularmente constituída, com expressa anuência do acusado.

5. Diante da manifestação voluntária e inequívoca da defesa, e inexistindo vício ou irregularidade, impõe-se a homologação da desistência, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso julgado prejudicado. Desistência homologada para que se devolva os autos ao Juízo de origem para expedição da guia para execução da pena imposta.

Tese de julgamento:
"1. A desistência do recurso de apelação criminal interposto pela defesa, com anuência do réu, deve ser homologada, reconhecendo-se a prejudicialidade do recurso, em respeito à segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/1997, art. 302, §§1°, inc. III e 3°.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, pela
homologação da desistência e consequente prejudicialidade do recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezessete dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLERISON SANTIAGO DA CRUZ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, em regime aberto
, pela prática do crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, previsto no art. 302, §§1°, inc. III e 3° da Lei nº 9.503/1997
.

Inconformado com a sentença, o sentenciado, por intermédio de seus advogados particulares,
interpôs Recurso de Apelação Criminal
, à ID 20855598, requerendo que a juntada das razões pudesse ocorrer após envio dos autos a este E. Tribunal de Justiça. Todavia, após o processamento do pedido, as razões não foram apresentadas.

Posteriormente, os ilustres causídicos requereram a
homologação da desistência do recurso
(ID 22580788), tendo em vista que o réu
manifesta concordância com os termos da sentença
ao solicitar que seja emitida guia para execução da pena imposta.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
prejudicialidade
da demanda recursal, diante da desistência apresentada.

É o relatório. Sem revisão.

Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Tendo em vista
o pedido de desistência protocolado pela defesa do apelante
(ID 22580788), já que
" (...) o Autor, diante deste Juízo, por intermédio de seus advogados que abaixo subscrevem, informar que
PRETENDE DESISTIR DO RECURSO INTERPOSTO,
requerendo que seja, desde já emitida a guia para execução da pena imposta"
,
julgo prejudicado o apelo e homologo a desistência do recurso
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/10/2025